Tribunal: TJSP
Processo: 1011968-82.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba honorária majorada para 10,5% do valor da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
- Recurso do réu. Decisão que não se ressente de contradição. Via inadequada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Honorários recursais. Pretensão de majoração. Admissibilidade. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba honorária majorada para 10,5% do valor da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
- Recurso do réu. Decisão que não se ressente de contradição. Via inadequada para atendimento de insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.